Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736715-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBENILSON DE JESUS CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Antecedentes. Circunstância Especial. Causa de diminuição. Direito de recorrer em liberdade. Restituição de bem apreendido. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas - apreensão de drogas na posse do acusado, assim que ele saiu do imóvel, e denúncias anônimas que o apontavam como distribuidor de drogas -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 - As provas - relatos firmes e coerentes de policiais que participaram das investigações, de que, após denúncia anônima de que o réu traficava drogas, fizeram campana e o abordaram quando saiu de casa, tendo ele dispensado significativa quantidade de drogas e fugido em seguida, somados à apreensão de significativa quantidade de drogas na posse do réu e dinheiro na residência dele - são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 - A quantidade e natureza das drogas - 140,95g de cocaína e 493,18g de crack – justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, foi condenado no regime fechado. 7 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 8 - Apelação não provida. No recurso especial, O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, porquanto entende que as provas utilizadas para basear a manutenção da condenação, não se mostraram suficientes para confirmar que o recorrente, de fato, trazia consigo as porções de substância entorpecente, não havendo evidência de que tenha se dedicado à mercancia de substância proscrita ou que a sua conduta àquela época evidenciasse o tráfico de drogas. Sustenta que os depoimentos dos policiais não devem ser considerados relevantes, porque colhidos durante a fase investigatória, à míngua do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; e b) artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto entende que não deveria ter sido mantida a valoração negativa dos antecedentes e circunstância do crime na primeira fase da dosimetria da pena. Articula que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial fixada negativamente. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por ter ocorrido inviolabilidade de domicílio, devendo ser reconhecida a nulidade das provas colhidas na busca e apreensão, diante da ausência de fundadas antecedentes e circunstância especial na primeira fase da dosimetria da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Os policiais declararam, em juízo, que ao receber ordem de parada, o réu jogou a caixa contendo as drogas no chão e fugiu. Os depoimentos dos policiais, na delegacia e em juízo, harmônicos, não deixam dúvidas de que o réu, na abordagem policial, tentou se desfazer das porções de cocaína e crack, ao arremessá-las no chão. Não há contradições nos depoimentos. Além de coincidirem quanto às circunstâncias mencionadas, eles esclareceram que passaram a monitorar o réu porque receberam informações de que ele receberia carregamento de drogas. E não há sequer indícios de que os policiais queiram imputar ao réu, injustamente, crime que não cometeu. Inverossímil a alegação do réu de que a droga não lhe pertencia e não estava na sua posse. Se assim fosse, não haveria motivos para fugir dos policiais ao receber comando de parada. O réu sustenta que não foi surpreendido em atividade típica de mercancia de drogas nem teve apreendido em sua posse objetos associados ao tráfico de drogas, razão pela qual não se caracteriza o crime. Todavia, o tipo penal não prevê tais elementos como condição para a consumação do crime (art. 33 da Lei 11.343/06). O tráfico ilícito de drogas é crime multinuclear. A prática de qualquer das diversas condutas especificadas no tipo penal é suficiente para caracterizar o ilícito” (ID 52179540). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “como sabido, o delito de tráfico de drogas é conhecido pela doutrina como crime multinuclear, que não se perfaz somente com a efetiva negociação, mas também pela posse, transporte, guarda em depósito etc. [...] Escorreita, pois, a condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas” (RHC 22.165/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 7/2/2008). No mesmo sentido: AREsp 2.338.764, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igual óbice sumular obsta o trânsito do inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o entendimento exposto no aresto recorrido se encontra em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/6/2023). Demais disso, para aferir se a pena-base se encontra sopesada de forma equivocada, ou não, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027